Tribunal: TJSP
Processo: 1017429-12.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Indenização por danos materiais. Aquisição de imóvel. Alegação de que a área se apresenta inferior ao que constara do contrato. Prova técnica apontou, inclusive, a existência de área superior. Manifestação dos apelantes de que não se pode confundir área útil com área privativa, o que ocasiona prejuízo ao consumidor, não pode sobressair. Aquisição de apartamento ocorre 'intra muros',

Ementa:
Indenização por danos materiais. Aquisição de imóvel. Alegação de que a área se apresenta inferior ao que constara do contrato. Prova técnica apontou, inclusive, a existência de área superior. Manifestação dos apelantes de que não se pode confundir área útil com área privativa, o que ocasiona prejuízo ao consumidor, não pode sobressair. Aquisição de apartamento ocorre 'intra muros', consequentemente, não se vislumbra supedâneo para a verba indenizatória pretendida. Prova técnica em condições de prevalecer. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017429-12.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GUSTAVO
CAVALCANTE CIARDI e LARISSA AMARAL RODRIGUES PEREIRA, é apelado
DOUGLAS DE CARVALHO INCORPORADORA EPP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017429-12.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 1.017.429-12.2018.8.26.0008
Apelantes: GUSTAVO CAVALCANTE CIARDI E OUTRO
Apelada:
DOUGLAS DE CARVALHO INCORPORADORA EPP
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.248
Indenização por danos materiais. Aquisição de imóvel.
Alegação de que a área se apresenta inferior ao que
constara do contrato. Prova técnica apontou, inclusive,
a existência de área superior. Manifestação dos
apelantes de que não se pode confundir área útil com
área privativa, o que ocasiona prejuízo ao consumidor,
não pode sobressair. Aquisição de apartamento ocorre
'intra muros', consequentemente, não se vislumbra
supedâneo para a verba indenizatória pretendida. Prova
técnica em condições de prevalecer. Sentença que se
apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 188/190, que julgou improcedente ação de
indenização por danos materiais, envolvendo área de apartamento em que os
compradores mencionaram que se apresentava inferior às dimensões
contratadas.
Alegam os apelantes que o contrato fizera constar
42,00m2 de área útil, porém, havendo a contratação de profissional habilitado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017429-12.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 3/4
apontara a existência de 38,14m2, ou seja, uma diferença de 3,86m2. Em
sequência fazem referência sobre a relação de consumo, destacando que a
área útil envolve medidas que determinam o espaço interno do imóvel a partir
do piso, sem contar as paredes, ou seja, todo o espaço que você consegue
varrer. Afirmam que o perito constatara que a designação de área útil fora
excluída da norma técnica para não se confundir com área privativa, mas não
afirma se a designação de área útil fora cancelada ou a designação de área útil
não é mais permitida, contudo, a área útil é usada no mercado imobiliário.
Ressaltam a relação entre a metragem do imóvel e o valor da venda,
requerendo indenização de R$18.217,07, com base no valor do metro
quadrado de R$4.719,45. A seguir destacam a alegação do perito de que a
expressão área útil foi abolida para que não houvesse confusão com a área
privativa, o que não pode trazer confusão para o consumidor hipossuficiente.
Requerem, assim, o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão dos apelantes, págs. 209/212.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame abrange alegação de constar no imóvel
adquirido pelos autores área inferior à que fora disposta em contrato.
Ocorre, todavia, que a prova técnica identificou inclusive
área superior, conforme disposto à pág. 135, ou seja, enquanto o contrato faz
referência sobre 42,00m2, o laudo técnico apontara 43,005m2, sendo área
privativa de 29,0469m2 no térreo e 13,9536m2 no piso superior.
Assim, não pode ser desconsiderado o trabalho do expert,
uma vez que a prova técnica especializada apontara, de forma clara e precisa,
o que consta da situação fática, bem como o local integralmente analisado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017429-12.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 4/4
Ademais, a alegação de que ocorrera confusão em
relação às expressões área útil e área privativa, e que deveria ser interpretado
de forma mais favorável ao consumidor, não pode sobressair, mesmo porque,
não constara no contrato se tratar de área de varredura.
No mais, a aquisição de apartamento envolve sempre o
aspecto intra muros, portanto, ausente embasamento para alteração da
sentença, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente
fundamentada.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 20% do valor da causa, em observância ao
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A301